Tribunal: TJBA
Processo: 8104032-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104032-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIZIANE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais em decorrência de inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; (ii) se o termo inicial dos juros moratórios deve ser alterado para a data do evento danoso; e (iii) se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Na fixação do valor da indenização por danos morais devem ser observados critérios como a extensão do dano, as condições socioeconômicas dos envolvidos, o grau de culpa do agente, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4 - O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença revela-se insuficiente para inibir futuras condutas nocivas e está aquém do patamar arbitrado pelo TJBA em casos semelhantes, impondo-se a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5 - Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

6 - O percentual de 15% sobre o valor da condenação fixado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado à pequena complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado, em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; CC, arts. 944 e 945, CC, art. 406, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8104032-96.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LIZIANE DOS SANTOS e como apelada OI S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA